Tribunal: STF
Processo: AI 793930
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Entre a publicação da sentença condenatória (06/10/2008) e a decisão que inadmitiu os recursos de natureza extraordinária (11/01/2010), não transcorreu lapso superior a dois anos (art. 109, IV, do Código Penal, na redação anterior à Lei 12.234/10), apto a justificar a extinção da punibilidade estatal. 



    2. No julgamento do HC 86.125/SP, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/9/2005, firmou-se entendimento no sentido de que “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada”. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.